Tribunal: CARF
Processo: 10140.721392/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721392/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.656 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
NORMA RAQUEL STRAGLIOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.655, de 8 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10140.721078/2013-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2009, por dedução indevida de
livro caixa. Solicitação de Retificação de Lançamento foi indeferida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721392/2013-26
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721392/2013-26

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do respectivo voto
condutor.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade, dedução de livro caixa e provas.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN,
art. 151, III).
Dedução de livro caixa. A Notificação de Lançamento veiculou a seguinte
motivação para a glosa da dedução de livro caixa (e-fls. ):
Dedução indevida de Despesas de Livro Caixa.
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas
escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho
não-assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa
em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa
dedução, está sendo glosado o valor de R$ *******51.136,61 informado a titulo
de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
O indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL
acrescentou a seguinte motivação (e-fls. ):
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A notificação em questão tem como única infração a "Dedução indevida de
despesas de livro-caixa" no valor de R$ 51.136,61, que é a diferença do valor
declarado como despesas de livro-caixa R$ 61.726,17 com o valor dos
rendimentos declarados como recebidos de pessoa física, R$ 10.589,56. A
contribuinte não comprovou a existência do seu livro-caixa com documentos
comprobatórios dos valores gastos. Também não comprova que os rendimentos
declarados como recebidos de ação judicial na Justiça Federal são passiveis de
serem deduzidos com o 1ivro-calxa.
A recorrente afirma que exercia atividades em conjunto com dois outros
advogados (sócios Almir e Eloísio), recebendo 25% dos honorários
sucumbenciais e os outros dois 37,5% cada um, completando a totalidade de
100% dos honorários das ações a atuarem em conjunto, sendo os alvarás
expedidos apenas e nome da recorrente.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721392/2013-26

Para sustentar o cabimento da dedução empreendida, a contribuinte apresentou
como prova de suas alegações:
(1) recibos dos Srs. Almir e Eloísio a especificar valores de honorários
sucumbenciais recebidos da recorrente por atuação conjunta em ações, constando
a especificação do número da ação, mas não número de inscrição na OAB (e-fls.
);
(2) recibos emitidos pela recorrente a especificar recebimento de honorários
sucumbenciais dos Srs. Almir e Eloísio por atuação conjunta em ações,
constando a especificação do número da ação, mas não número de inscrição na
OAB (e-fls. ).
(3) Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, aquele a especificar
“5928 Rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal” – “referentes a
depósitos judiciais” (e-fls. e ) e este a especificar rendimentos tributáveis, não
tributáveis e IRRF relativos a depósitos judiciais com especificação do número
das ações (e-fls. e ; e
No caso concreto, a contribuinte declarou (DAA, e-fls. ), além dos R$
10.589,56, recebidos de pessoas físicas (e-fls. ), valores recebidos das pessoas
jurídicas Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, nos mesmos montantes
de rendimentos e de imposto retido na fonte (e-fls. ) especificados nos
respectivos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte emitidos pelo Banco do Brasil (e-fls. e ) e pela Caixa
Econômica Federal (e-fls. e ).
Nesse contexto, a defesa invocou a Solução de Consulta SRRF/7aRF/DSIT n°
63, de 22 de fevereiro de 2006, que apresenta a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -IRPF
Ementa:
PESSOA
FÍSICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FONTE RESPONSÁVEL. DIRF.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DO IRRF
A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda pessoa
física, sob a alíquota atual de 3%, incidente na fonte sobre os rendimentos
auferidos a título de honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela
Fazenda Federal e requisitados por meio de precatório, é da secretaria do juízo
ou da instituição financeira que efetuar o pagamento, que deve ser em nome e
CPF da pessoa informada pelo Juiz Federal sob o código 8045 e sob o CNPJ da
fonte. Como obrigação acessória, a fonte pagadora deverá informar a retenção
em DIRF anual e efetuar a entre aa. ao beneficiário dos rendimentos, do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), arts. 43, incisos e parágrafos:
113, § 1°, 121, parágrafo único, incisos I e II: 128. caput: Lei n° 8.541/1992. art.
46: RIR/1999, arts. 718. parágrafos e incisos: e Lei n° 10.833, de 2003, art. 27,
parágrafos e incisos.
Ementa:
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO BENEFICIÁRIO. REPASSES
EFETUADOS A OUTROS ADVOGADOS. DEDUÇÕES NO LIVRO CAIXA.
Tanto os rendimentos auferidos a título de honorários advocatícios de
sucumbência quanto o respectivo IRRF devem ser levados à Declaração de
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721392/2013-26

Ajuste Anual pelo detentor do rendimento, que poderá se beneficiar das
deduções, no Livro Caixa, dos valores repassados a outros profissionais, desde
que mantenha a sua escrituração e devidos comprovantes, e que fique
caracterizada a necessidade desses repasses na percepção e na manutenção da
fonte pagadora.
Dispositivos Legais: RIR/1999, arts. 75 e 83 e incisos; IN SRF N.o 15, de 2001,
art. 15.
(...)
FUNDAMENTOS LEGAIS
(...)
9. Com relação aos fatos apontados pelo interessado, no que diz respeito ao
pagamento do total dos rendimentos em nome do consulente, às alíquotas
aplicadas e à retenção do IRRF em nome do beneficiário do pagamento, em
confronto com a documentação acostada aos autos, pode-se entender que agiu
corretamente a (...) instituição financeira que efetuou os respectivos pagamentos
das parcelas de precatório referentes aos honorários de sucumbência nos anos-
base de 2002, 2004 e 2005, pela razão a seguir exposta.
10. Primeiramente, a procuração de fls. 37 não está no nome da Sociedade Civil,
mas no nome de vários advogados, não havendo, entre os documentos anexados
relativo ao processo judicial, qualquer um que indique que o pagamento foi em
nome do interessado por ser ele o sócio-gerente da referida sociedade, como
alegado. Inclusive, frise-se, não consta, nos Alvarás de Levantamento expedidos
pelo Juiz (...), mandando que lhe pagassem os totais lá assentados, com as
respectivas retenções do IRRF (docs. 04 a 07 - fls. 26 a 29), qualquer referência à
sua pessoa com essa qualificação. Convém ressaltar que, caso tenha ocorrido a
situação relatada, o interessado deveria ter peticionado ao Juiz, com vistas à
correção do equívoco.
11. Sob esse prisma, conforme informado pelo interessado, se cada advogado
mencionado na procuração tinha direito a uma parcela do ganho auferido, cabia a
ele, detentor do total dos rendimentos, proceder à distribuição das mesmas como
pessoa física. (...)
13. No que diz respeito ao interessado, os valores recebidos em sua totalidade,
nos anos-calendário de 2002, 2004 e 2005, deveriam ter sido oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual dos respectivos exercícios, e
informado o IRRF relativo à totalidade dos rendimentos recebidos. Com relação
aos valores repassados aos demais advogados, deveriam ter sido informados, no
quadro "Relação de Pagamentos e Doações Efetuados", sob o código 24-
"Outros".
14. Cabe observar, neste ponto, que, o interessado poderia ter se beneficiado da
dedução dessas despesas com os advogados, quando da apresentação de sua
Declaração Anual de Ajuste, respeitado o disposto no artigo 83, incisos I e II, do
Decreto n.o 3000, de 1999 (RIR/99), cujo enunciado segue abaixo: (...)
15. No caso em análise, para habilitar-se ao uso da dedução referente ao artigo
n.o 75 supracitado, deve o interessado ter utilizado o Livro Caixa para ali
relacionar suas receitas e despesas mensais incorridas, nos termos previstos no
artigo 51, da IN SRF N.o 15, de 06 de fevereiro de 2001.
(...)
CONCLUSÃO
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721392/2013-26

17. Em face do exposto, soluciono a presente consulta, respondendo ao
interessado, relativamente a cada pergunta, conforme abaixo explicitado:
A) Com relação ao ano-base de 2002, não está correto o seu
entendimento de que, tendo havido a tributação na fonte sobre a
totalidade do valor recebido, os valores entregues aos demais advogados
já sofreram tributação, porquanto houve dois fatos geradores: no
momento em que ele recebeu o rendimento (primeiro), houve o
recolhimento do IRRF; no momento do repasse (segundo fato gerador),
cada beneficiário deveria ter submetido o rendimento ao recolhimento
mensal (carnê-leão). Posteriormente, os rendimentos recebidos e os
impostos devidamente recolhidos deveriam ter sido levados ao ajuste
anual. Tal entendimento decorre do fato de que o Alvará de
Levantamento expedido pelo Juiz Federal estava em seu nome, não
havendo qualquer indício de que ele recebeu como sócio-gerente, como
alegado, inclusive, por não haver menção a qualquer sociedade na
procuração apresentada às fls. 37.
Portanto, está correto o seu procedimento em oferecer, em sua
DIRPF/2003, a totalidade dos rendimentos recebidos à tributação
juntamente com o imposto retido na fonte.
B) Com relação ao ano-base de 2003, em tendo havido a
individualização dos montantes de cada advogado por parte da CEF,
com as respectivas retenções na fonte, está correto o procedimento
adotado pelo interessado, ao levar à sua Declaração de Ajuste Anual
apenas o seu montante e o respectivo IRRF;
C) Com relação aos anos-base de 2004 e 2005, está correto o
procedimento realizado pelo interessado, quando ofereceu à tributação,
nas respectivas Declarações de Ajuste Anual, a totalidade dos valores
relativos às terceira e quarta parcelas com os correspondentes IRRF.
Contudo, a parte de cada advogado deveria ter sido informada no
quadro "Relação de Pagamentos e Doações Efetuados", sob o código
24- "Outros". Em nenhuma hipótese, caberia a intitulação de "Doação -
Estatuto da Criança", código 15, por razões óbvias;
Assim, cabe a retificação das mesmas para a correção dessa informação
absolutamente equivocada.
D) Conforme colocado no item "A", não somente é/era admissível como
obrigatório, que o interessado ofereça/oferecesse à tributação, em suas
Declarações de Ajuste Anual, a totalidade das parcelas recebidas em seu
nome, com o aproveitamento do IRRF recolhido com o seu CPF, com a
ressalva de que os montantes pagos a cada advogado fossem
informados, reitere-se, como "Outros" no quadro de pagamentos.
No que diz respeito aos pedidos de retificação de Darf ou Darf-Simples,
o aludido artigo 10 da IN SRF N.o 403/2004, deixa claro que tais
solicitações serão indeferidas, quando versarem sobre alteração do
campo "CPF/CNPJ" de Darf relativo a retenções efetuadas por órgãos
ou entidades públicos, quando do pagamento a fornecedores de
produtos e serviços.
Note-se, entretanto, que na ficha Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual da recorrente não constaram pagamentos efetuados
para os Srs. Almir e Eloísio. Logo, de plano, não prospera a alegação de que a
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721392/2013-26

recorrente teria observado a Solução de Consulta em tela, ainda que não
vinculante.
A decisão recorrida afastou a argumentação de defesa levantando duas
objeções, transcrevo do voto condutor (e-fls. ):
No caso concreto, observa-se que a contribuinte alegou que o valor de R$
61.726,20 de livro caixa, refere-se a rateio de emolumentos pagos a seus sócios,
de honorários advocatícios.
Em que pesem as alegações da contribuinte, conforme consta na presente
notificação de lançamento, o rateio de honorários não se enquadra nas hipóteses
previstas para dedução de livro caixa, conforme a legislação acima descrita.
A Solução de Consulta trata de honorários de sucumbência (5200-IRRF -REND
TRABALHO - HONORÁRIOS ADVOC SUCUMBÊNCIA - LEI 13.327/16) e
os honorários em questão não correspondem ao que a lei determina.
Por fim, caso os valores declarados pelos sócios fossem coincidentes com os
valores repassados e confirmados por transferências bancárias, poderíamos
ajustar os rendimentos tributáveis, mantendo a infração.
A solução da presente lide demanda a análise da prova apresentada pela
recorrente, pois, diante dos recibos e dos Comprovantes de Rendimentos
apresentados, a SLR foi indeferida sob o fundamento de não se ter apresentado
o Livro Caixa e nem documentos comprobatórios de despesas nele escrituradas,
bem como por não haver comprovação de que os rendimentos declarados como
recebidos de ação judicial são passíveis de serem deduzidos com Livro Caixa,
persistindo a constatação de se ter declarado despesas escrituradas em Livro
Caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa
dedução.
Até o presente momento, subsiste a situação de o Livro Caixa (a ser escriturado
pela contribuinte a receber rendimentos do trabalho não-assalariado) não ter
sido carreado aos autos.
Além disso, os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto
de Renda na Fonte do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal não se
constituem em documentos hábeis para lastrear a escrituração de receitas de
Livro Caixa.
Os recibos (que inclusive nem especificam número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil - o número de inscrição dos Srs. Almir e Eloísio é citado
apenas nas razões recursais) indiciam os repasses, porém isoladamente não têm
o condão de gerar firme convencimento no sentido de que os valores levantados
de depósitos judiciais referidos nos Comprovantes de Rendimentos seriam
efetivamente honorários advocatícios sucumbenciais, muito menos honorários
sucumbenciais em comum com os Srs. Almir e Eloísio.
A partir do termo “sócios” utilizado pela recorrente, haveria sociedade entre os
três, mas nenhuma prova foi apresentada nesse sentido, nem mesmo para se
justificar o repasse na proporção alegada (25%, 37,5% e 37,5%).
Em resumo, não há nos autos prova capaz de gerar firme convicção no sentido
de os Srs. Almir e Eloísio terem atuado nas ações judiciais e nem de que, uma
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721392/2013-26

vez tendo atuado, tal atuação foi indispensável para a percepção da receita
auferida pela recorrente e, principalmente, não há prova de que tal receita se
constituiu em honorários sucumbenciais percebidos enquanto advogada
autônoma e nem de que tenha sido escriturada em Livro Caixa.
Prova. Não é cabível a conversão do julgamento em diligência, pois a prova
documental pretendida já deveria ter sido carreada aos autos com a impugnação
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16), sendo, por conseguinte, irrelevante que o
recurso tenha sido protocolado em 13/01/2020.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 156
DF CARF MF
Original